Tribunal: TJDFT
Processo: 0701373-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. PARTILHA. EXCLUSÃO INDEVIDA DE IMÓVEIS. COMPRA E VENDA. SIMULAÇÃO. FATO MODIFICATIVO IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. OMISSÃO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. PROVA DO PAGAMENTO. RAZOABILIDADE. PROVA NEGATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ESCRITURA PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trazendo a autora ao processo a relação de bens a serem partilhados, em virtude da dissolução da união estável, informando a existência de fortuna amealhada pela autora e seu ex-convivente, bastava à ré trazer ao feito os comprovantes de pagamento dos terrenos indicados como sonegados, a fim de comprovar o real pagamento do preço dos imóveis.
2. A quitação do preço dos imóveis constitui fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora.
3. Não importa produção de prova negativa a possibilidade de simples apresentação de extratos bancários, comprovando o efetivo pagamento do preço do bem imóvel adquirido, haja vista que a presunção estampada na escritura de compra e venda, ainda que elaborada em serventia extrajudicial pertinente (notas e documentos), é relativa e comporta produção de prova em contrário.
4. A outorga de procuração da apelante para o irmão, para que este vendesse o imóvel em nome dela, sem comprovante de que o produto da venda reverteu em seu benefício, associada à ausência de impugnação do pedido da autora pelo réu milita em desfavor da requerida/apelante, e se robustece de molde a configurar o ato nulo da simulação (art. 167, § 1o, inciso I, CC).
5. Conhecido. Negou-se provimento ao apelo.